Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. A prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura. Basta que seja adequada para, efetivamente, influir na convicção do juízo acerca do direito alegado.
1.1. Na espécie, a parte autora instruiu a petição inicial com contrato de prestação de serviços médicos, notas fiscais, guias de remessa de documentos e faturas com planilhas do débito, além de e-mails de comunicação entre as partes. Portanto, a prova documental apresentada pela parte autora é apta a comprovar o fato constitutivo do seu direito, preenchendo os requisitos da ação monitória.
2. Não se desincumbindo a parte ré do ônus probatório de demonstrar o completo adimplemento das obrigações assumidas, cabível a cobrança promovida pela via da ação monitória.
3. Apelação conhecida e não provida.